Tribunal: STF
Processo: RE 1570240
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário com agravo. Busca pessoal. Fundada suspeita. Artigos 240, § 2º, E 244 Do CPP. Ingresso domiciliar sem mandado. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Licitude da prova. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado assim ementado:



    "Posse ilegal de arma de fogo e receptação Ilicitude da abordagem Busca pessoal e veicular motivada por impressões subjetivas dos policiais O simples fato de o réu adentrar na residência e dela sair com algo nas mãos, depositando tal objeto dentro do veículo, não é prova idônea da fundada suspeita, para a abordagem Inexistência de constatação anterior de qualquer indício de prática delitiva “Fundada suspeita”, exigida por lei, não verificada A abordagem e revista veicular deu-se sem qualquer justificativa legal Reconhecida a ilicitude da diligência policial e, consequentemente, das provas dela decorrentes De rigor a absolvição das acusadas por insuficiência probatória. Recurso provido.



    (Apelação Criminal nº 1501057-09.2021.8.26.0530, 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator Amable Lopez Soto, j. 17.07.24).



    Na minuta, sustenta-se violação do 5º, caput, X e LXI, e no artigo 144, caput, ambos da Constituição Federal. Sustenta o MPSP que, “[o] acusado, que estava na porta de sua casa, empreendeu atitude evasiva assim que percebeu a aproximação dos policiais militares, comportamento esse que, segundo o ‘id quod plerumque accidit’, revela, ao homem prudente, que um delito foi ou está sendo cometido. Não há como negar que o afastamento deliberado e repentino em razão da presença de agentes de segurança é comportamento que oferece justificação objetiva à ação dos agentes estatais”. 



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reconhecer a licitude da apreensão, no interior do veículo do acusado, da arma de fogo ilícita, e a consequente validade das provas obtidas por ocasião dessa diligência, restaurando a condenação imposta em primeiro grau de jurisdição. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante ingresso policial no domicílio do recorrido, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    O réu foi condenado porque, entre 2 de janeiro de 2019 a 25 de abril de 2021, às 23h20m, na Rua Jan Janowski, nº 41, Parque Ribeirão Preto, comarca de Ribeirão Preto, ocultava, após ter adquirido em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, pertencente à Defense Centro de Form. e Reciclagem de Vigilantes. Consta também, que no dia 25 de abril de 2021, nas mesmas circunstâncias de horário e local supracitadas, o acusado possuía e mantinha sob sua guarda, a referida arma de fogo em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de seu veículo.



    Consigna a inicial que, no dia 2 de janeiro de 2019, durante a madrugada, na Avenida Bandeirantes, nº 1700, Campus Cidade Universitária, nesta cidade, indivíduo(s) não identificado(s) subtraiu, de maneira escusa, diversas armas e munições da empresa vítima. Ato contínuo, em horário incerto, mas anterior ao dia 25 de abril de 2021, o réu adquiriu a arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, descrita no auto de exibição e apreensão de fls. 10/11.



    Ocorre, no entanto, que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando se depararam com o indiciado na porta de sua casa. Ao visualizar a viatura, o acusado imediatamente entrou em um cômodo da residência e, em seguida, foi em direção ao seu carro com um objeto nas mãos. Após alguns instantes, saiu e se apresentou aos militares.



    Questionado sobre o que tinha guardado no carro, alegou que nada havia. O acusado, então, consentiu que os militares ingressassem na residência para vasculharem o interior do veículo e, no curso das buscas, foi possível encontrar oculto, debaixo do banco do veículo, um revólver de calibre 38, com número de série HW953824 e, em pesquisas aos sistemas informatizados, verificou-se que o armamento era produto de furto, conforme registrado no RDO 102/2019 da CPJ de RPO.



    A materialidade restou bem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo da arma apreendida (fls. 94/97), além da prova oral.



    A autoria é inconteste.



    Interrogado em Juízo, o réu admitiu a posse da arma de fogo, alegando que a comprou de um desconhecido para se defender, porque seu caminhão ficava parado na via pública. Afirmou que o revólver estava guardado sob o banco da camionete. Narrou que, quando os policiais chegaram, colocou ao chão uma potência de som que estava em suas mão, foi chamado e abordado dentro de sua casa, visto que o portão estava aberto. Negou que estivesse com o revólver na cintura. Aduziu que o veículo estava dentro de sua garagem. Alegou desconhecer a origem espúria da arma.



    Ao serem ouvidos em solo inquisitivo, os policiais militares Jefferson Aparecido de Jesus e Valdemir Batista de Paula registraram que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando se depararam com o acusado na porta de sua casa, sendo que ao visualizar a viatura, o réu imediatamente adentrou em um cômodo da residência e, em seguida, foi em direção ao seu carro com um objeto nas mãos. Disseram que, após alguns instantes, o indiciado saiu e se apresentou aos militares e, ao ser indagado acerca do que tinha guardado no carro, alegou que nada, consentindo a entrada dos policiais militares na residência para vasculharem o interior do veículo. Registraram que, durante as buscas, foi possível encontrar oculto debaixo do banco do veículo um revolver de calibre 38 com número de série HW953824, sendo que em pesquisas aos sistemas informatizados, verificou-se que o armamento é produto de furto, conforme registrado no RDO 102/2019 da CPJ de RPO.



    O policial militar Jefferson Aparecido de Jesus narrou, em Juízo, que estava em patrulhamento com seu colega quando viram o portão da garagem aberto e o réu estava entre o portão e a calçada, com um volume na cintura. Disse que ao notar a presença da guarnição, saiu correndo para um cômodo que fica ao lado do portão, então desembarcaram da viatura para fazer a abordagem. Afirmou que o réu saiu do cômodo com um objeto na mão, que aparentava ser uma arma de fogo, e correu para um veículo estacionado na garagem, abriu a porta do motorista e abaixou para guardar algum objeto, só então obedeceu a ordem da equipe para colocar a mão na cabeça. Registrou que, durante a busca veicular foi encontrado um revólver calibre 38, debaixo do banco, no mesmo local onde ele pareceu ter guardado o objeto. Ressaltou que ao ser indagado, o réu afirmou que havia comprado o revólver para se defender. Aduziu que, na delegacia de polícia, foi constatado que a arma era produto de furto.



    No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Valdemir Batista de Paula.



    Pois bem.



    Analisando-se detidamente o conjunto probatório, conclui-se que houve ilicitude na obtenção da prova, o que macula todo o feito. Vejamos.



    De plano, consigne-se como se deu a abordagem, na versão apresentada pelos próprios policiais em solo inquisitivo: estavam em patrulhamento quando se depararam com o acusado na porta de sua casa, sendo que ao visualizar a viatura, o réu imediatamente adentrou em um cômodo da residência e, em seguida, foi em direção ao seu carro com um objeto nas mãos. Disseram que, após alguns instantes, o indiciado saiu e se apresentou aos militares.



    Em Juízo, contudo, os agentes de segurança pública inovaram, alegando que o réu tinha um volume na cintura enquanto ainda estava do lado de fora da residência.



    Dispõe o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal: “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”. E dispõe o artigo 244, do mesmo estatuto processual, que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” destaquei.



    No caso, a inexistência de justa causa (ou fundada suspeita) para a abordagem restou bem provada. Nem se diga que, depois da resolução tomada pelos policiais a partir das impressões inidôneas acima destacadas, constatou-se que o réu estava na posse de uma arma de fogo de origem ilícita, crime de natureza permanente. Só se poderia admitir argumentação desse jaez se se ignorasse lição básica de direito processual penal, a de que a ilicitude na obtenção de prova a contamina irremediavelmente, para o fim de sustentar condenação, como também contamina aquelas que não possam vir a serem descobertas por fontes independentes. No caso, não havia instrução nem investigação, tampouco denúncia anônima, que viabilizassem descobrir eventual atividade ilícita praticada pelo réu.



    (...)



    Como se vê, na hipótese dos autos, nada de concreto se verificou antes da abordagem que pudesse justificar a busca pessoal e veicular realizadas. A fundamentação dos agentes públicos é contraditória, eis que ora afirmam que o réu ostentava um volume na cintura, ora registram que o réu ao ver a viatura policial, apenas adentrou em sua residência. Ora, “adentrar na própria residência” e dela sair com “algo nas mãos”, são circunstâncias demasiadamente frágeis para justificar a realização de busca pessoal em qualquer cidadão.



    É importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça vem tentando estabelecer parâmetros para a atividade policial, a fim de evitar a restrição de direitos fundamentais com base em juízos subjetivos de agentes públicos. Além do exemplar precedente acima mencionado, há outros, como o seguinte, que nega validade a abordagens baseadas no “nervosismo” do averiguado:



    (...)



    Dessa forma, evidenciando-se que a abordagem de Marcos Paulo não seguiu os ditames legais, baseando-se em “mera desconfiança” dos policiais, faz-se de rigor, portanto, que se reconheça a ilicitude da prova obtida a partir desta conduta, a qual ocorreu em frontal desrespeito à previsão do artigo 244 do Código de Processo Penal. 



    Por consequência, cai por terra todo o conjunto probatório, haja vista que foi esta abordagem que permitiu a localização da arma dentro do veículo do réu.



    Inevitável, pois, a reforma da r. sentença para absolver as rés por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.



    Por votação unânime, DERAM PROVIMENTO ao recurso do réu para reconhecer a ilicitude da diligência policial, declarando-se nulas as provas ilícitas obtidas, e, por consequência, absolvê-lo, por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.”



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado de todas as imputações contidas na denúncia.



    No caso, conforme disposto na denúncia, “na data dos fatos, policiais militares, realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando se depararam com o indiciado na porta de sua casa. Ao visualizar a viatura, o imputado imediatamente adentrou em um cômodo de residência e, em seguida, foi em direção ao seu carro com um objeto nas mãos. Após alguns instantes, saiu e se apresentou aos militares. Questionado sobre o que tinha guardado no carro, alegou que nada. O indiciado, então, consentiu que os militares ingressassem na residência para vasculharem o interior do veículo. No curso das buscas, foi possível encontrar oculto debaixo do banco do veículo um revólver de calibre 38, com número de série HW953824 e, em pesquisas aos sistemas informatizados, verificou-se que o armamento é produto de furto, conforme registrado no RDO 102/2019 da CPJ de RPO. Indagado, o denunciado afirmou que adquiriu a arma de fogo aproximadamente a três anos de um desconhecido, tendo pago a quantia e R$ 1.000,00, bem como que comprou o objeto para se defender, pois é motorista de caminhão. Ainda, alegou desconhecer que a arma era furtada (fl. 05)”.



    Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 



    Como bem apontado pelo Juízo de primeiro grau, “O policial militar Jefferson Aparecido de Jesus estava em patrulhamento com seu colega quando viram o portão da garagem aberto. O réu estava entre o portão e a calçada com um volume na cintura e, ao notar a presença da guarnição, saiu correndo para um cômodo que fica ao lado do portão. Desembarcaram da viatura para fazer a abordagem. Viram o volume na cintura. Ele saiu rapidamente do cômodo com um objeto na mão, aparentando ser uma arma de fogo, e correu para um veículo estacionado na garagem. Ele abriu a porta do motorista e abaixou para guardar algum objeto; só então obedeceu a ordem da equipe para colocar a mão na cabeça. Durante a busca veicular foi encontrado um revólver calibre 38 debaixo do banco, no mesmo local onde ele pareceu ter guardado o objeto.”.



    Assim, verifico que a decisão do Tribunal a quo não está alinhado à jurisprudência desta Corte, uma vez que os agentes públicos atuaram dentro dos limites legais, porquanto o réu teria empreendido atitude suspeita ao se deparar com a aproximação policial, tendo rapidamente se evadido para o interior da residência, pelo que foi abordado e encontrada a res. 



    Reforço que a posse irregular de arma de fogo constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Ademais, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca veicular e domiciliar realizada. 



    Nesse mesmo sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO AOS DADOS DE APARELHO CELULAR. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1488114 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-05-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024)”



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (Doc. 147, ID: a5b6ab47 - Apelação n.º 1501057-09.2021.8.26.0530/SP) e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação penal nº 1501057-09.2021.8.26.0530).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente